Tribunal: STF
Processo: HC 216767
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 254 DO CPM). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal Militar revelam que a decretação da prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, investigado por negociar armamento (fuzil) pertencente ao Exército, (a) “já foi condenado por roubo”; (b) “não é a primeira vez que o Paciente se envolve com armamentos, visto que, da mesma forma, já foi condenado por ter sido encontrado com armas de fogo”; e (c) “encontra-se cumprindo pena em regime aberto”. 



    2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da custódia não só para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.